Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Constatando-se que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, tendo sido apresentados argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão combatida, não há como reconhecer a ausência de dialeticidade alegada. A devolução da diferença decorrente da cobrança de correção monetária a maior, com repetição do pagamento indevido, somente deve ser feita em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e securitização, admitindo-se, ainda, a compensação com os valores devidos pelos exequentes em relação as cédulas em liquidação. Os juros de mora tem incidência a partir da citação na ação coletiva.